Tribunal: TJDFT
Processo: 0717349-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717349-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: MIGUEL ANGEL VIEIRA FLORENCIO, XPT GROUP SOLUCOES FINANCEIRAS E TURISMO LTDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2025 16:15:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora